Tribunal: TJBA
Processo: 8001035-78.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001035-78.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO POR ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, FACE À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEU FAVOR. AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DISPENSADOS EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPOSIÇÃO CONTIDA ART. 6º, II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ, AINDA VIGENTE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO PARA ARCAR COM O ÔNUS DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ART. 85, § 3º, I, DO CPC E PRECEDENTES TJ/BA). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A interpretação da norma federal (art. 4º, inciso XXI, da LC 80/94, inserido pela LC 132/2009) é que a Defensoria terá legitimidade para executar honorários eventualmente fixados. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006, no art. 6º, inciso II, da Lei Estadual nº. 11.045/2008, e Súmula nº 421 do STJ, esta Corte tem assentado o entendimento de que os honorários sucumbenciais não são devidos quando a Defensoria Pública atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, porque há confusão entre credor e devedor. Na hipótese dos autos, assiste razão à Defensoria Pública Estadual quanto ao recebimento dos honorários sucumbenciais que deverão ser suportados pelo Município de Brumado, ora apelante, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art.85. § 3º, I, do CPC. Apelo provido. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001035-78.2019.8.05.0032, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE EM CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .